Tribunal: TJES
Processo: 5004584-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL ENFERMEIRA DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - VIGOR FÍSICO - APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SÚMULA 683 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 683, a qual dispõe que "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

2.
Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004584-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAMILLY ALVES DE SOUZA MARCHETTE

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)